Tribunal: TJBA
Processo: 8050708-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050708-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEISA SILVA PIRES PINTO e outros

Advogado(s)
:
LUANA VELAME LIMA, EDIANA JULIA CORDEIRO SOUZA

APELADO: GEISA SILVA PIRES PINTO e outros

Advogado(s)
:
LUANA VELAME LIMA, EDIANA JULIA CORDEIRO SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Direito de família. Curatela. Ação de alvará judicial. Alienação de bem imóvel de incapaz. Autorização judicial concedida com imposição de condicionantes. Depósito do produto da venda em conta judicial. Controle jurisdicional da movimentação dos valores. Medida protetiva patrimonial. Ausência de ilegalidade ou excesso. Observância ao princípio do melhor interesse do curatelado. Manutenção integral da sentença. Desprovimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial, julgou procedente o pedido inicial para autorizar a alienação do imóvel agrícola denominado
Fazenda Uberlândia
, localizado no Município de Sátiro Dias, Bahia. A decisão recorrida condicionou a eficácia da venda ao depósito integral do produto da alienação em conta judicial remunerada vinculada ao feito, com movimentação sujeita à prévia autorização do juízo e comprovação paulatina das necessidades do curatelado. A parte apelante insurge-se contra tais cautelas, sustentando a existência de entraves burocráticos desnecessários que prejudicariam a subsistência do incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a proporcionalidade das cautelas impostas pelo magistrado de primeiro grau quanto à gestão dos valores oriundos da alienação de bem imóvel de pessoa incapaz, especificamente a exigência de depósito em conta judicial e o controle jurisdicional prévio para sua movimentação e destinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da curatela possui natureza eminentemente protetiva, impondo ao Poder Judiciário o dever de resguardar o patrimônio do incapaz contra riscos de dilapidação, assegurando que os recursos sejam revertidos exclusivamente em seu benefício direto e dignidade. A exigência de depósito do produto da venda em estabelecimento bancário oficial e a liberação condicionada à ordem judicial encontram amparo expresso nos artigos 1.753, 1.754 e 1.781 do Código Civil, aplicáveis à espécie por força do artigo 1.774 do mesmo diploma legal.

4. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a fixação de condicionantes à administração de grandes quantias pertencentes a curatelados, especialmente quando verificada a incerteza quanto aos valores exatos das dívidas a serem quitadas. As medidas impostas não configuram óbice indevido à fruição dos recursos, mas sim um mecanismo legítimo de controle que harmoniza a proteção patrimonial com a satisfação das necessidades básicas de saúde e subsistência do curatelado.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de validar a imposição de depósito judicial e prestação de contas periódica como instrumentos de fiscalização indispensáveis ao múnus da curatela, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que prioriza a segurança financeira do vulnerável em detrimento da administração direta e irrestrita pretendida pela curadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Apelação nº
8050708-65.2021.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
JOSÉ ANTÔNIO PINTO CONCEIÇÃO
, representado por sua curadora
GEISA SILVA PIRES PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.